Tribunal: TJDFT
Processo: 0726099-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIGITALIZAÇÃO E JUNTADA DO ORIGINAL E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso IV; 485, I, c/c 771, parágrafo único, todos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o caso se amolda ao disposto no art. 290 do CPC, o qual dispõe acerca do cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze); e
(ii) saber se o Apelante deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, no caso de aplicação do art. 290 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, ocorreu porque o Apelante não acostou aos autos a digitalização da via original da cédula de crédito bancário que embasa a execução, tampouco comprovou o recolhimento das custas.
4. Desse modo, o caso não se amolda à previsão contida no artigo 290 do CPC, já que não se cuidou, na origem, de inobservância da determinação para recolhimento de custas e despesas de ingresso, mas sim de não atendimento de determinação de emenda à petição inicial que redundou na prematura extinção do feito sem julgamento de mérito.
5.A ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial justifica o indeferimento, conforme os artigos 321 e 330 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.